Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de módulos de abastecimento de combustível.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Procuradoria de Justiça Militar em Curitiba noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no Comando Logístico do Exército - CoLog. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, converter este processo em Tomada de Contas Especial e determinar, com base no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, a citação solidária dos responsáveis abaixo relacionados, em função das condutas adiante descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao sobrepreço/superfaturamento verificado no Pregão Eletrônico 65/2012 e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir consignada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. empresa Arxo Industrial do Brasil Ltda., por ter apresentado preços em patamares superiores ao de mercado; 9.2.2. Sr. Paulo Sérgio Pedroza Mendes, por ter elaborado a pesquisa de preços com cotações acima do patamar de mercado; 9.2.3. Sr. Adalmir Manoel Domingos, por ter sido signatário do Termo de Referência 34 - D MAT C IX/Mnt, cujo orçamento estimativo apresentava sobrepreço decorrente de preços excessivos em relação ao mercado; 9.2.4. Sr. João Carlos Sobral das Chagas, por ter sido, na qualidade de Ordenador de Despesas do CoLog, o signatário do edital do certame, cujo orçamento estimativo apresentava sobrepreço decorrente de preços excessivos em relação ao mercado, bem como por ter dado azo aos pagamentos à contratada que deram ensejo a superfaturamento; DATA VALOR (R$) 20/11/2014 R$ 1.322.203,27 9.3. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, realizar as audiências dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa em função das irregularidades abaixo discriminadas, verificadas no Pregão Eletrônico 65/2012: 9.3.1. Sr. Adalmir Manoel Domingos: 9.3.1.1. por ter sido signatário do Termo de Referência 34 - D MAT C IX/Mnt, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: 9.3.1.1.1. cláusulas restritivas à competitividade consubstanciadas na necessidade da apresentação de cópia autenticada dos Certificados de Sistema da Qualidade, creditados por organismos de certificação credenciados (item 14.1), bem como na obrigação de que todos os equipamentos do módulo de abastecimento de combustível fossem fabricados em território nacional (Especificações Técnicas, item 4.3), em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal/1988, ao art. 3o, caput , e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU; 9.3.1.1.2. não discriminação dos custos unitários relativos aos serviços de frete e de instalação e capacitação embutidos no valor global de aquisição dos módulos de abastecimento de combustível, em afronta ao art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU; 9.3.2. do Sr. João Carlos Sobral das Chagas, por ter, na qualidade de Ordenador de Despesas do CoLog: 9.3.2.1. sido signatário do edital do certame no qual foram detectadas as irregularidades abaixo: 9.3.2.1.1. cláusulas restritivas à competitividade consubstanciadas: i) na necessidade de que a contratada, como condição de habilitação, apresentasse cópia autenticada dos Certificados de Sistema da Qualidade, creditados por organismos de certificação credenciados (item 8.1.1.8); ii) na exigência de que todos os equipamentos do módulo de combustível fossem fabricados em território nacional (item 4.3 do Anexo B); e iii) na demanda de que a participação no torneio licitatório fosse limitada à empresa fabricante do módulo de abastecimento de combustível (item 20.12), em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal/1988, ao art. 3o, caput , e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU; 9.3.2.1.2. não discriminação dos custos unitários relativos aos serviços de frete e de instalação e capacitação embutidos no valor global de aquisição dos módulos de abastecimento de combustível, em afronta ao art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU; 9.3.2.2. efetuado pagamentos à empresa Arxo Industrial do Brasil Ltda. pelo fornecimento de equipamentos em desconformidade com o previsto em contrato: entrega de sete módulos de abastecimento de combustível de 15.000L, previstos para a 4a Região Militar, nas 6a, 7a e 8a Regiões Militares, e de 18 módulos de abastecimento de combustível de 5.000L, previstos para a 2a Região Militar, nas 4a, 5a, 6a e 7a Regiões Militares; 9.3.3. do Sr. Luís Carlos Noguchi, por ter sido o encarregado técnico que elaborou as especificações técnicas do Termo de Referência 34 - D Mat C IX/Mnt com a restrição consubstanciada na necessidade de que todo o material do módulo de abastecimento de combustível, inclusive os acessórios e a bomba, fossem fabricados em território nacional (item 4.3), em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal/1988, ao art. 3o, caput , e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU; 9.3.4. do Sr. Márcio Rafael Fonseca da Cunha em função das seguintes irregularidades: 9.3.4.1. inabilitação indevida da empresa Dinâmica Fábrica de Reservatórios e Equipamentos Ltda. no item 10, tendo em vista que o certame era dividido por itens, e a mencionada firma havia apresentado atestado de capacidade técnica de um módulo de combustível, o qual atendia ao demandado no mencionado item editalício no qual fora inabilitada; 9.3.4.2. inabilitação indevida da empresa Passafaro & Cia Ltda. no item 7, em função de a mencionada empresa ter se recusado, quando instada a cobrir o preço ofertado por concorrente inabilitada, a diminuir o valor de sua proposta, dado que sua conduta não poderia ter sido considerada irregular, de modo a ensejar seu afastamento do certame, tendo em vista que seu preço já estava abaixo do valor de referência da licitação; 9.3.5. do Sr. Paulo Sérgio Pedroza Mendes, por ter, na qualidade de fiscal dos contratos decorrentes do certame: 9.3.5.1. aquiescido ao fornecimento de módulos de abastecimento de combustível com vazão nominal de 75L/min, ao passo que o edital demandava equipamentos com vazão nominal de 100L/min; 9.3.5.2. possibilitado que sete módulos de abastecimento de combustível de 15.000L, previstos para serem entregues na 4a Região Militar, fossem entregues na 6a, 7a e 8a Regiões Militares, e 18 módulos de abastecimento de combustível de 5.000L, previstos para serem entregues na 2a Região Militar, fossem entregues na 4a, 5a, 6a e 7a Regiões Militares, configurando descumprimento contratual; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, efetuar a oitiva das empresas abaixo relacionadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entendam oportuno, manifestem-se sobre as irregularidades descritas, alertando-as, de forma expressa, que, uma vez constatada a prática de fraude à licitação, o Tribunal poderá sancioná-las com a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal; 9.4.1. Arxo Industrial do Brasil Ltda. e Metalsinter Ind. e Com de Filtros e Sinterizados Ltda., acerca da utilização, por ambas sociedades empresárias, do mesmo endereço IP, no mesmo dia, para acessar o Pregão Eletrônico 65/2012 no sistema Comprasnet; 9.4.2. Arxo Industrial do Brasil Ltda., sobre o fornecimento de módulos de combustível com vazão nominal de 75L/min, inferior àquela prevista no edital, de 100L/min; 9.5. autorizar que a SecexDefesa autue dois processos apartados a seguir discriminados, para a realização das medidas abaixo indicadas: 9.5.1. de Representação, para a apuração dos indícios de irregularidades detectados no Pregão CoLog 15/2014; 9.5.2. de Tomada de Contas Especial, para a apuração de dano ao erário decorrente do não adimplemento, por parte da empresa Arxo Industrial do Brasil Ltda., da obrigação de realização de estágios de treinamento no local em que os módulos de combustível foram instalados, ficando a Secex/Defesa autorizada, desde já, a adotar as medidas tendentes a quantificar o dano, consubstanciado nas despesas havidas pelo Comando do Exército com o deslocamento de pessoal para a sede da empresa, a fim de receber treinamento, devendo constar obrigatoriamente como custos os dispêndios com passagens e diárias, dentre outros porventura arcados por aquele comando militar, e realizar as citações solidárias do Ordenador de Despesas responsável por tais desembolsos, do fiscal dos contratos, bem como da empresa Arxo Industrial do Brasil Ltda.; 9.6. cientificar o Comandante do Exército acerca da presente deliberação, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, a todos os responsáveis acima instados em audiência e/ou citados, e, ainda, das peças dos autos deste processo que aquela unidade especializada considerar necessárias para subsidiar as respectivas defesas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, em atenção ao TC- Processo 015.757/2020-0 , bem como à Procuradoria de Justiça Militar de Brasília, para a adoção das medidas que entender cabíveis.